Tribunal: TJES
Processo: 5004871-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004871-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANILDA ASSUNCAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. CONDUÇÃO COERCITIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A Lei nº 10.216/2001 prevê, de forma expressa, em seu artigo 4º que a internação só ocorrerá nos casos em que for inviável o tratamento por meio extra-hospitalar, constando, ainda, no artigo 6º, da referida norma, que a internação psiquiátrica só será realizada mediante Laudo Médico circunstanciado.

II.
Via de regra, não restando apresentado o Laudo Médico circunstanciado demonstrando a necessidade da internação pleiteada, forçoso seria o indeferimento da Medida Liminar de Internação.

III.
No caso em comento, restou devidamente comprovada a impossibilidade de a Requerente trazer aos autos o Laudo Médico, uma vez que o Requerido se nega a comparecer às consultas agendadas.

IV.
Em situações desta jaez, a jurisprudência Pátria tem manifestado compreensão pela necessidade conduzir o internando coercitivamente para a realização dos exames médicos prévios ao juízo de internação compulsória.

V.
Afigura-se indispensável assegurar que o Recorrido seja conduzido coercitivamente e submetido a exame médico, possibilitando a ulterior avaliação acerca da indispensabilidade, ou não, do acolhimento do pedido de internação compulsória
.

VI. Recurso de
Agravo de Instrumento
conhecido e parcialmente provido
, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências destinadas a assegurar o comparecimento do Sr. DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, em nova consulta a ser disponibilizada pelos Requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no âmbito das respectivas Secretarias de Saúde o que deverá ser previamente agendado com marcação de dia e hora para o atendimento devido e informado tanto à genitora Requerente, quanto ao Juízo de Primeiro Grau, com antecedência mínima, a fim de possibilitar seja procedido o comparecimento ao exame por parte do
Sr. DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, inclusive,
a eventual condução coercitiva, na hipótese de recusa, com a participação de Oficial de Justiça e força policial, acaso necessário
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
IVANILDA ASSUNÇÃO DE SOUZA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILHA VELHA/ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela
Recorrente
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e de
DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA
,

cujo
decisum

revogou medida liminar anteriormente concedida, indeferindo, assim, o pleito de sujeição do Segundo Requerido, DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

a exames médicos destinados à ulterior internação compulsória.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“relatou no processo que que seu filho nega-se a utilizar a medicação prescrita tem apresentado postura muito agressiva, principalmente quando a mãe manifesta o interesse de levá-lo ao médico. O Requerido faz uso de drogas lícitas e ilícitas e passa a madrugada fora de casa, retornando apenas na parte da manhã e, em alguns casos, ferido fisicamente”
; (
II
)
“o laudo pericial se classifica como Prova Diabólica, pois sua produção é impossível pela Requerente, que não tem força física para conduzir coercitivamente o Requerido até o médico e também, conforme acima exposto, não possui recursos suficientes para contratar um médico para realizar uma perícia no local em que este se encontra”.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento recursal,
“determinando-se a inversão do ônus da prova, para o Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, realizem a perícia in loco do Requerido DIEGO, e posteriormente, após o laudo, em sendo caso de internação, que se determine com urgência tal medida”
.

Registra-se, inicialmente, que o presente recurso fora distribuído regularmente perante esta Egrégia Terceira Câmara Cível em 06/06/2022, recaindo sob a Relatoria do Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Consta Decisão (Id. 2755925) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo,
“suspendendo a decisão recorrida para repristinar os efeitos da decisão revogada, especialmente o
item "a"
de seu capítulo "Dispositivo", conferindo aos entes públicos o prazo de mais 30 dias para a realização da avaliação ali determinada, sob pena de incidência da multa já disposta no decisum”.

Apesar de devidamente intimados, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA não apresentaram Contraminuta, consoante certificado no Id. 4841761.

Frustrada a intimação, via Carta com Aviso de Recebimento, do Recorrido DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, a teor da Certidão Id. 4841764.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível no Id. 4911045, pugnando pela nomeação de curador especial ao Recorrido DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA e ulterior abertura de nova vista para manifestação.

Em Decisão Id. 5056289, o Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS averbou suspeição para atuar no processo, sendo operacionalizada a sua redistribuição.

Subsiste Decisão (Id. 7965400) proferida por esta Relatoria, designando curadoria especial pela Defensoria Pública Estadual para o Recorrido DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA.

Contraminuta (Id. 8458799) requerendo o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (Id. 8806126) pugnando pela ampliação da Decisão de efeito suspensivo,
“com a determinação da consulta ser realizada por médico psiquiatra no domicílio do requerido Diego Assunção Oliveira ou, então, que seja procedida a sua condução coercitiva para tal fim”
.

Ao que se extrai das peças que compõem este Instrumento, a Recorrente propôs a demanda em epígrafe objetivando a concessão de tutela de urgência, no sentido de compelir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA a promover a internação do Sr. DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, em razão do seu quadro de saúde e comportamento social, o que restou indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, em virtude de ausência de Laudo Médico, prescrevendo a necessidade da medida pleiteada.

Ab initio
, convém registrar que consoante se observa do texto constitucional, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Impõe-se, aliás, trazer à colação o disposto nas referidas normas constitucionais,
verbo ad verbum
:

“Artigo 6
o
São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Artigo 196.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade no atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, ante a impossibilidade econômica para custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de

sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
.

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Lei nº 10.216/2001 prevê, de forma expressa, em seu artigo 4º que a internação só ocorrerá nos casos em que for inviável o tratamento por meio extra-hospitalar,
in litteris
:

“
Art. 4º.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ademais, o artigo 6º, da referida norma, dispõe que a internação psiquiátrica só será realizada mediante Laudo Médico circunstanciado,
in verbis
:

“
Art. 6º.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único.
São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I -
internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II -
internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III -
internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Nesse viés, via de regra, não restando apresentado o Laudo Médico circunstanciado demonstrando a necessidade da internação pleiteada, forçoso seria o indeferimento da Medida Liminar de Internação.

No caso em comento, todavia, restou devidamente comprovada a impossibilidade de a Requerente trazer aos autos o Laudo Médico, uma vez que o Requerido se nega a comparecer às consultas agendadas, situação que culminou no acolhimento do pedido de efeito ativo formulado no presente recurso, no sentido de determinar “
aos entes públicos o prazo de mais 30 dias para a realização da avaliação ali determinada, sob pena de incidência da multa já disposta no decisum”.

Não obstante, a análise das diligências processuais ocorridas nos autos de origem revelam a ineficácia da medida judicial, porquanto, até a presente data, não fora possível o atendimento médico do Recorrido.

Importa destacar, por oportuno e relevante, que
os Requeridos adotaram as providências necessárias ao cumprimento da medida judicial que lhes foi imposta
, consoante se infere no Id. 41604068 (processo referência), dando conta da marcação de dia e hora para atendimento médico, cuja
diligência restou frustrada pelo não comparecimento do Sr. DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA
.

Em situações desta jaez, a
jurisprudência Pátria
tem manifestado compreensão pela necessidade conduzir o internando coercitivamente para a realização dos exames médicos prévios ao juízo de internação compulsória, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDUÇÃO COERCITIVA DO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME MÉDICO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. - A internação compulsória somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, a teor do artigo 6º da Lei 10.216/01 -
Restando demonstrada a dificuldade de obtenção do laudo médico devido à resistência do paciente, bem como o risco iminente à sua saúde e integridade física, cabível, em sede de liminar, a condução coercitiva para a realização do exame médico e consequente diagnóstico
.

(
TJMG
; AI: 12170507420188130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/03/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2019)

“
EMENTA:
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Ação julgada improcedente. Inexistência de laudo médico atestando a necessidade de internação, tal como exige o art. 6º da Lei n. 10.216/01. Impossibilidade da realização do exame e elaboração do laudo, diante do uso habitual de crack pelo réu, que não se submete a perícia ou tratamentos espontaneamente. Direito de não se submeter a tratamento que pressupõe a existência de real discernimento por parte do réu, circunstância que só pode ser verificada mediante a realização de exame médico.
Possibilidade de condução coercitiva do requerido para a realização de exame. Restrição momentânea da liberdade que se verifica menos gravosa do que a determinação de internação compulsória, sem deixar de tutelar o direito à vida e à saúde do próprio requerido.
Provimento parcial do recurso para determinar o retorno dos autos à origem para que seja determinada nova data para perícia e seja conduzido coercitivamente o réu a exame.

(
TJSP
; APL: 10048704920148260077 SP 1004870-49.2014.8.26.0077, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 08/07/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2016)

A rigor, não foi outro o entendimento externado pela Procuradoria de Justiça Cível ao apreciar as peculiaridades do caso vertente, a teor do seguinte excerto do Parecer de Id. 8806126, senão vejamos:

“(...)

No caso, a Agravante busca a tutela da saúde de seu filho Diego Assunção Oliveira, mas, para exercer sua pretensão, precisa de um laudo circunstanciado, subscrito por médico psiquiatra, conforme exigência do artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/2001, que protege os direitos das pessoas com transtornos mentais e estabelece que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. No entanto, está amplamente documentado nos autos que o paciente se recusa receber qualquer atendimento médico, representando, em tese, um risco para si mesmo e, também, para a sua genitora, tendo em vista os diversos relatos de seu comportamento agressivo, o que torna imperiosa a ordem de submissão à consulta com psiquiatra, cujo laudo a ser emitido é imprescindível para se restringir a liberdade de ir e vir de um cidadão.

(...)

Entretanto, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça Cível, é imprescindível que a decisão desse Sodalício contemple a ordem de consulta domiciliar ou a possibilidade de condução coercitiva do paciente para a avaliação com o profissional médico. É que, se os entes públicos federados não disponibilizarem a ida do profissional à residência do paciente, tampouco puderem conduzi-lo coercitivamente à unidade de atendimento, a autora continuará dependendo da disposição do filho para comparecer à consulta. Em outras palavras, se o Estado não disponibilizar a visita domiciliar do profissional ou não conduzir o paciente ao encontro do médico, a providência judicial restará inócua, pois a realização da consulta continuará dependendo da disposição do adicto, mas este já demonstrou sua inarredável recalcitrância em buscar o tratamento de sua saúde.

É isso o que vem ocorrendo na ação de origem.

Em consulta ao processo matriz, registrado sob o nº 0016272-72.2017.8.08.0035, vê-se que passados dois anos desde a decisão desse Tribunal ordenando a realização do atendimento médico, o paciente ainda não foi submetido à consulta anelada porque a Secretaria de Estado da Saúde se limitou a realizar o agendamento da consulta no CRE Metropolitano. No entanto, porque o paciente se recusa a receber tratamento, ele deixa de comparecer à consulta, mantendo-se o círculo vicioso que a Agravante tentou contornar por meio da intervenção judicial.

Por isso, para contornar essa situação, é imprescindível que a ordem judicial contemple a determinação de que a consulta ocorra no domicílio do requerido Diego Assunção Oliveira ou por meio de condução coercitiva.

(...)

A condução coercitiva, neste caso, visa assegurar a autoridade do provimento judicial por viabilizar o cumprimento da medida liminar deferida, pois é mesmo imperioso que o agravado Diego seja submetido à avaliação médica, que verificará a necessidade ou não de sua internação.”

Em sendo assim, impõe-se a ratificação da Decisão que atribuiu efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, a fim de assegurar que o Recorrido seja submetido a exame médico, possibilitando a ulterior avaliação acerca da indispensabilidade, ou não, do acolhimento do pedido de internação compulsória
.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências destinadas a assegurar o comparecimento do Sr. DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, em nova consulta a ser disponibilizada pelos Requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no âmbito das respectivas Secretarias de Saúde, o que deverá ser previamente agendado, com marcação de dia e hora para o atendimento devido e informado tanto à genitora Requerente, quanto ao Juízo de Primeiro Grau, com antecedência mínima, a fim de possibilitar seja procedido o comparecimento ao exame por parte do
Sr. DIEGO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, inclusive,
a eventual condução coercitiva, na hipótese de recusa, com a participação de Oficial de Justiça e força policial, acaso necessário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, está votando no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANILDA ASSUNÇÃO DE SOUZA
, para reformar a decisão de origem no sentido de determinar que o magistrado de origem adote as diligências destinadas a assegurar o comparecimento do Sr. Diego Assunção Oliveira, em nova consulta a ser disponibilizada pelos entes públicos requeridos, no âmbito das respectivas Secretarias de Saúde, asseverando que deverá ser previamente agendado com marcação de dia e hora para o atendimento devido e informado tanto à genitora do paciente, quanto ao juízo primevo, com antecedência mínima, a fim de possibilitar seja procedido o comparecimento ao exame, inclusive, a eventual condução coercitiva, na hipótese de recusa, com a participação de Oficial de Justiça e força policial, caso necessário.

O preclaro relator fundamentou que “
via de regra, não restando apresentado o Laudo Médico circunstanciado demonstrando a necessidade da internação pleiteada, forçoso seria o indeferimento da Medida Liminar de Internação.
No caso em comento, todavia, restou devidamente comprovada a impossibilidade de a Requerente trazer aos autos o Laudo Médico, uma vez que o Requerido se nega a comparecer às consultas agendadas, situação que culminou no acolhimento do pedido de efeito ativo formulado no presente recurso, no sentido de determinar ‘aos entes públicos o prazo de mais 30 dias para a realização da avaliação ali determinada, sob pena de incidência da multa já disposta no decisum’
”. Não obstante, salientou que “
a análise das diligências processuais ocorridas nos autos de origem revelam a ineficácia da medida judicial, porquanto, até a presente data, não fora possível o atendimento médico do Recorrido
”, motivo pelo qual pela necessidade de “
conduzir o internando coercitivamente para a realização dos exames médicos prévios ao juízo de internação compulsória
”.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

O art. 6º da referida lei estabelece de forma clara que a internação psiquiátrica compulsória somente pode ser realizada mediante a existência de um laudo médico que caracterize os motivos para a internação. Este laudo é uma exigência legal imprescindível, visto que a medida a ser tomada implica a restrição de direitos fundamentais, como a liberdade e a autonomia da pessoa submetida à internação.

Rememoro que, na origem, a demanda foi ajuizada pela recorrente, genitora de Diego Assunção Oliveira, com o objetivo de obter a internação compulsória de seu filho, em virtude deste apresentar grave distúrbio do comportamento, agressividade, abuso de álcool, expondo em risco a sua vida e de sua família.

Ao longo do feito, ajuizado em 2017, percebe-se a dificuldade da recorrente em obter um laudo médico circunstanciado recomendando a internação compulsória, porém, vislumbra-se dos autos que a recorrente obteve a tutela jurisdicional nesse sentido em duas ocasiões.

Ocorre que, mais recentemente, visando novamente a internação compulsória de seu filho, foi determinada a juntada de um laudo médico circunstanciado atualizado, a fim de se perquirir a real necessidade da medida excepcional.

Não ignoro que a família possa ter dificuldade em obter uma avaliação médica sobre o estado de saúde do paciente, notadamente quando ele é resistente ao tratamento e demonstra agressividade, contudo, o ônus da prova quanto à insuficiência das medidas extra-hospitalares não pode ser transferido ao Poder Público. O papel do Estado, nestes casos, limita-se à prestação de serviços de saúde, mas não à substituição da parte na produção de prova essencial para a instrução processual.

Aliás, chamo a atenção para o fato de que constam no feito alguns laudos médicos (fls. 32 e 121) que expressamente não recomendaram a internação compulsória do paciente. Apesar de não contemporâneos ao atual pedido formulado pela recorrente, referidos documentos evidenciam que a necessidade da tutela pretendida deve ser demonstrada pela parte, sendo que o encargo de providenciar o laudo médico não pode ser transferido ao Estado, especialmente diante da situação ora em análise.

Ademais, a exigência do laudo médico circunstanciado não configura um ônus excessivo ou impossível de ser cumprido, ao contrário do que sustenta a recorrente, não constitui uma “prova diabólica”, mas sim um requisito básico e essencial para o deferimento de medidas que envolvem a restrição da liberdade.

Outrossim, as medidas coercitivas, como a condução forçada do paciente para a avaliação, devem ser utilizadas com extrema cautela e somente quando houver elementos suficientes que demonstrem o risco iminente à saúde ou à segurança da pessoa ou de terceiros, o que, no presente caso, não foi comprovado de maneira satisfatória.

Desta forma, entendo que, ante a ausência do laudo médico circunstanciado e a falta de comprovação de risco iminente ou grave, a medida de internação compulsória não deve ser concedida, devendo ser responsabilidade da família do recorrido providenciar os meios necessários para que a avaliação médica seja realizada.

Ante o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.